Tribunal: TJMT
Processo: 1000869-05.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000869-05.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (APELANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE), CHERILYN KARINE FRITSCHE - CPF: 027.072.811-23 (APELADO), OLAIR DE OLIVEIRA - CPF: 447.053.601-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OPERADORA DE TELEFONIA – CONSUMIDORA ADIMPLENTE – SUSPENSÃO INDEVIDA DE INTERNET - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – DEVER DE INDENIZAR -
“QUANTUM”
INDENIZATÓRIO – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE - FIXAÇÃO EM VALOR MÓDICO – MAJORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO À
REFORMATIO IN PEJUS
– PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.

I - O cancelamento indevido de serviço essencial de telefonia, é o bastante para configurar falha na prestação de serviço e o dever de indenizar.

II – Para a fixação do
quantum
indenizatório
,
deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a dê caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.

III - O valor da condenação, mesmo que inadequado aos fins desejados, deve ser mantido, haja vista, a vedação à “
reformatio in pejus”
.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
VIVO S/A
objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos Autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, de n. 1000869-05.2021, ajuizada por
CHERILYN KARINE FRITSCHE,
julgou procedentes os pedidos iniciais para:

a) determinar que a requerida restabeleça o fornecimento de serviço de internet, nos moldes do contrato firmado entre as partes, pós-pago, denominado PLANO CONTROLE INTERNET 4 GB VIVO S/A, na linha telefônica de n. (65) 99974-7569, de titularidade da autora;

b) condenar a operadora de telefonia ao pagamento do
quantum
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a data do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento.

Por consequência, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

A apelante Vivo S/A fala inicialmente em relativização da revelia.

Alega que inexistiu qualquer falha na prestação de serviços.

Fala que, conforme extrato detalhado, houve a regular prestação dos serviços pela recorrente, bem como, a normal utilização pela recorrida.

Dessa forma, requer que a condenação a título de danos morais seja afastada, ou reduzida para um patamar justo e razoável.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento apresentadas à id. 88125467.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Inicialmente cumpre esclarecer que a preliminar de relativização da revelia se confunde com o mérito e, como tal, será analisada.

Na hipótese, a parte autora ajuizou a presente demanda, em razão de, apesar de estar com as faturas devidamente pagas, referente ao contrato denominado VIVO CONTROLE MÓVEL – INTERNET 4 GB, teve os serviços de internet suspensos em seu terminal móvel de n. (65) 99974-7569, desde 05/12/2020.

Disse que por diversas vezes tentou resolver a questão pela via administrativa, sendo registrados protocolos de n. 20207110213569, 20203226975841 e 20216653242789, porém, sem sucesso.

Falou que formalizou reclamação junto ao PROCON, porém, nada foi resolvido pela reclamada.

Dessa forma, buscou a tutela jurisdicional pleiteando liminarmente o restabelecimento dos serviços de internet, nos moldes contratados, na linha telefônica de n. (65) 99974-7569 e, no mérito, a condenação da operadora de telefonia à pena pecuniária pelos danos de ordem extrapatrimoniais experimentados.

Certificado o decurso do prazo para a requerida apresentar contestação sem qualquer manifestação, razão pela qual foi decretada a revelia. (ID. 88125454)

Após, sobreveio sentença condenatória nos termos relatados alhures.

Na ocasião, a apelante busca a reforma da sentença sob os mesmos argumentos já mencionados.

Pois bem, apesar das fartas argumentações apresentadas, tem-se que a Apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia a fim de justificar a suspensão dos serviços de internet no terminal móvel da apelada ou comprovar que os serviços foram regularmente prestados no período alegado.

Ora, cabia à Apelante comprovar mediante prova técnica de que inexistiu falhas na prestação dos serviços, o que somente não ocorreu, devido a sua desídia em apresentar defesa e produzir as provas necessárias capazes de infirmar os fatos apresentados pela requerente.

Com efeito, cumpre destacar que, embora os efeitos da revelia não são de caráter absoluto, podendo ser sopesados, ao menos neste momento, não há nada de novo que possa afastar a responsabilidade da Operadora de Telefonia pelos infortúnios vivenciados pela consumidora, devendo, por isso, responder objetivamente pelos danos causados.

Ademais, os “prints” de tela do sistema (extrato detalhado) trazido aos autos pela apelante, não constituem prova indene de dúvidas da efetiva prestação dos serviços, uma vez que produzida unilateralmente.

Em casos semelhantes assim tem decidido esta Colenda Câmara:

APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO APELANTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL - SENTENÇA REFORMADA - MAJORAÇÃO INDENIZAÇÃO - RECURSO DA OPERADORA DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA PROVIDO.
O "print" de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral.
É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019)

Desse modo, resta patente o abalo moral passível de reparação pecuniária, pois, o cancelamento indevido de serviço essencial de telefonia, é o bastante para configurar falha na prestação de serviço e o dever de indenizar.

Eis precedente bastante especifico:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – CORTE INDEVIDO DE LINHA TELEFÔNICA – CONFIGURAÇÃO DO ATO ILÍCITO – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$12.000,00 (DOZE MIL REAIS) – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A suspensão dos serviços telefônicos sem a comprovação, pela operadora, do alegado débito do consumidor ou fraude por parte deste, resulta em reparação por dano moral.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. (N.U 0010993-38.2008.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/08/2018, Publicado no DJE 04/09/2018)

No que diz respeito ao
quantum
indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor,
devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório
.
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Nesse contexto, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico da ré e, em especial, os transtornos vivenciados pela autora, o pedido de redução do
quantum
indenizável não merece acolhida.

Isso porque, o valor arbitrado (R$ 5.000,00) não se mostra suficiente aos fins desejados, contudo, deve ser mantido, haja vista, à vedação dada pelo princípio da “
reformatio in pejus”.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, via de consequência majoro os honorários advocatícios inicialmente fixados em
R$ 1.000,00
(mil reais) para
R$ 1.200,00
(mil e duzentos reais), em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono da requerente em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021